Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0724774-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDVANIA BERNARDINO PINTO MAIA AGRAVADA: DEBORAH TONI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Edvania Bernardino Pinto Maia em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Deborah Toni Sociedade Individual de Advocacia –, acolhera parcialmente o pedido da credora para (i) rescindir o acordo celebrado entre as partes em razão do inadimplemento reiterado da devedora, nos termos do art. 475 do Código Civil; (ii) restabelecer o crédito original remanescente, deduzidos os valores efetivamente pagos, e determinar a incidência de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, até o efetivo pagamento; e, (iii) afastar a aplicação das penalidades convencionadas no acordo (multas e juros contratuais), por força da rescisão da transação. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, após regular processamento, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença subjacente. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que firmara com a agravada termo de acordo judicialmente homologado, no qual se comprometera a pagar os honorários advocatícios devidos em decorrência de sentença judicial, em parcelas mensais e sucessivas, com previsão de multa de 10% (dez por cento) e juros de 1% (um por cento) ao mês no caso de atraso, sem, entretanto, qualquer previsão de vencimento antecipado em caso de inadimplemento parcial. Ressaltara ter a agravada requerido, contudo, a cobrança do saldo integral sob o argumento de sua incorrência em inadimplemento reiterado, o que fora indevidamente acolhido pelo Juízo de origem ao determinar a continuidade do cumprimento da sentença com a execução integral do saldo restante, mesmo diante da inexistência de previsão contratual nesse sentido, ferindo os princípios da legalidade, da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da isonomia processual. Por fim, alegara a ocorrência de fato superveniente, consubstanciado na sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença proferida nos autos da ação trabalhista que apontara, o que onerava ainda mais o cumprimento de sentença principal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Maria Edvania Bernardino Pinto Maia em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pela agravada – Deborah Toni Sociedade Individual de Advocacia –, acolhera parcialmente o pedido da credora para (i) rescindir o acordo celebrado entre as partes em razão do inadimplemento reiterado da devedora, nos termos do art. 475 do Código Civil; (ii) restabelecer o crédito original remanescente, deduzidos os valores efetivamente pagos, e determinar a incidência de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, até o efetivo pagamento; e, (iii) afastar a aplicação das penalidades convencionadas no acordo (multas e juros contratuais), por força da rescisão da transação. A seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado; e, alfim, após regular processamento, sua definitiva desconstituição, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o cumprimento de sentença subjacente. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação que formulara a agravante, almejando a extinção do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor, mediante o reconhecimento da inexigibilidade do crédito executado, restabelecendo os termos do acordo tal como firmado e homologado, com a execução apenas das parcelas vencidas e inadimplidas, sob o prisma de que, no acordo, inexistiria previsão do vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência parcial e de que sobreviera fato que agravaria a onerosidade do cumprimento de sentença principal. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, frisa-se que seu desenlace não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, durante o curso procedimental do cumprimento de sentença (proc. no 0729906-74.2023.8.07.0015), as litigantes, devidamente assistidas por seus patronos, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome das constituintes, convencionaram a resolução do conflito de interesses que as enlaça mediante concessões mútuas, concertando a transação nele materializada, restando devidamente homologado o acordo que firmaram[1]. Com efeito, em conformidade com o acordo homologado, fora o ajustado que a agravante pagaria à agravada a quantia total de R$117.140,95 (cento e dezessete mil e cento e quarenta reais e noventa e cinco centavos). É que se infere do abaixo reproduzido: “CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE PAGAMENTO 2.1. A DEVEDORA efetuará o pagamento à CREDORA do valor descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, da seguinte forma: Forma de pagamento Valor total Entrada à vista R$ 48.000,00 11 (onze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 6.285,54 R$ 69.140,94 Total Geral: R$ 117.140,95 2.2. A DEVEDORA pagará à CREDORA a importância de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), à título de entrada, no dia 31.01.2025, por meio de transferência bancária realizada por ela própria. 2.3. O saldo residual será pago à CREDORA em 11 (onze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 6.285,54 (seis mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), totalizando o valor de R$ 69.140,94 (sessenta e nove mil, cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), por meio de transferência bancária realizada mensalmente pelo INTERVENIENTE ANUENTE, o qual declara ciência e concordância com a obrigação. 2.4. O INTERVENIENTE ANUENTE pagará cada uma das parcelas no último dia útil de cada mês. A primeira parcela (1a/11) vence no último dia útil do mês imediatamente subsequente ao do pagamento do valor de entrada, e a última (11a/11) vence no último dia útil do mês de dezembro de 2025. 2.5. A DEVEDORA se responsabiliza pelo pagamento das parcelas descritas nas cláusulas 2.3 e 2.4 em caso de descumprimento da obrigação assumida pelo INTERVENIENTE ANUENTE nas citadas cláusulas. 2.6. O depósito dos valores devidos deverá ser efetuado na seguinte conta bancária: ... (omissis); Beneficiário: Deborah Toni Advocacia. 2.7. Atrasos de pagamento implicarão a incidência de multa no valor 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas judiciais cabíveis por parte da CREDORA.[2]” Assinale-se, ainda, que o acordado previra que as obrigações ajustadas deveriam ser cumpridas no prazo de até 11 (onze) meses e o descumprimento do convencionado importaria “a incidência de multa no valor 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela em atraso, além de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da adoção de eventuais medidas judiciais cabíveis por parte da CREDORA.” (grifo nosso) Deve ser registrado que, firmado o acordo na data de 04 de junho de 2025, informara a agravada seu posterior descumprimento, requerendo a rescisão do avençado diante do atraso do pagamento das primeira, segunda e terceira parcelas, respectivamente vencidas em 28/02/2025, 31/03/2025 e 30/04/2025, pois quitadas apenas nos dias 22/03/2025, 10/04/2025 e 13/05/2025, sem, ainda, ser-lhes agregadas multa de 10% e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, e do fato de que a quarta parcela, vencida em 30/05/2025, encontrava-se inadimplida até então, ensejando a continuidade da mora e a frustração do adimplemento voluntário. Nesse contexto, deflagrara a agravada o cumprimento do acordo almejando forrar-se com a quantia de R$52.903,20 (cinquenta e dois mil e novecentos e três reais e vinte centavos), fiada no descumprimento reiterado do convencionado[3]. Nesse contexto, aviada a impugnação da agravante[4], sobreviera a decisão ora agravada nos seguintes termos, in verbis: “(...) A controvérsia versa sobre o inadimplemento reiterado de acordo homologado para pagamento de honorários advocatícios, e as consequências jurídicas da mora. Consta dos autos que a executada, após firmar o acordo, efetuou o pagamento da entrada e de algumas parcelas subsequentes, porém em atraso e sem observância dos consectários pactuados, permanecendo inadimplente com relação à quarta parcela. A análise do contrato evidencia que as partes pactuaram penalidades específicas para o atraso das parcelas, mas não estipularam expressamente a cláusula de vencimento antecipado para todo o saldo em caso de inadimplemento parcial. Contudo, o art. 475 do Código Civil autoriza a parte lesada pelo inadimplemento a pleitear a resolução do contrato e a exigir a restituição ao status quo ante, com a recomposição do crédito original remanescente. Eis a redação do dispositivo: ‘Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos’. No presente caso, a inadimplência reiterada e a ausência de adimplemento espontâneo das obrigações assumidas retiram do acordo sua função social e eficácia, autorizando a resolução da transação e o restabelecimento do crédito exequendo. Contudo, não é possível aplicar as penalidades convencionadas (multa e juros sobre cada parcela), já que o acordo rescindido perde eficácia normativa, de modo que o saldo remanescente deve ser corrigido e atualizado apenas na forma dos arts. 389 e 406 do Código Civil, que dispõem: Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024) § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024) No caso, resta à credora o direito de cobrar o saldo devedor remanescente, acrescido apenas de correção monetária e juros legais desde o inadimplemento. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da credora para i) rescindir o acordo celebrado entre as partes (ID. 223267368) em razão do inadimplemento reiterado da devedora, nos termos do art. 475 do Código Civil; ii) restabelecer o crédito original remanescente, deduzidos os valores efetivamente pagos, e determinar a incidência de correção monetária e juros legais, nos termos do art. 406 do Código Civil, até o efetivo pagamento; iii) afastar a aplicação das penalidades convencionadas no acordo (multas e juros contratuais), por força da rescisão da transação. Por consequência, intimo parte exequente para apresentar o débito atualizado nos termos desta decisão, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, intime-se a parte executada para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. (...)”.[5] Alinhadas essas premissas, deve ser registrado que se afigura incontroverso o inadimplemento reiterado do acordo judicial por parte da agravante. É que, conforme reconhecera, as parcelas apontadas pela agravada foram pagas com atraso e sem os encargos avençados, restando inviabilizada a manutenção do acordo que deixara, portanto, de ser um instrumento eficaz de quitação do débito – oportunizando-se à agravante a efetuação do seu pagamento parcelado – para se tornar instrumento de mora reiterada dessa, em violação ao princípio da boa-fé contratual e processual. Sob essa apreensão e nesse contexto, ressoa impassível que se afigura cabível a deflagração do cumprimento de sentença, não sobejando possível o reconhecimento do excesso de execução e a manutenção dos termos acordados, notadamente por não se tratar o caso de vencimento antecipado contratual, e sim de rescisão do acordo judicial entabulado ante o inadimplemento reiterado da agravante, nos termos do artigo 475 do CPC, que assim dispõe: “Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” Destarte, não há que se falar em ausência de previsão de vencimento antecipado contratual, mas sim em rescisão do acordo avençado entre as partes por ocasião do descumprimento reiterado em que incorrera a agravante, que, desde a primeira parcela, vem inadimplindo suas obrigações, pois realizara os pagamentos devidos com atraso, abusando, assim, da boa-fé da agravada, que, por sua vez, está guarnecida do direito de requerer o vencimento antecipado do acordado, sob a motivação de inadimplência, e de cobrar da agravante o valor confessado do débito, ainda mais quando apreendido que detém natureza alimentar. Há que ser consignado, ademais, que a situação pessoal da agravante, sobejamente no tocante ao alegado fato superveniente e à outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios havida em seu desfavor, particularmente no âmbito da justiça do trabalho, no montante de R$ 219.070,97 (novecentos e dezenove mil e setenta reais e noventa e sete centavos), conforme sentença proferida nos autos da ação trabalhista n.o 0000397-54.2020.5.10.0002, não possui o condão de tornar o aludido cumprimento de sentença principal mais oneroso, não se mostrando a execução, ao contrário do alegado, desproporcional e inexistindo alegada cumulatividade de encargos financeiros, no caso. Outrossim, se mostra escorreita a decisão agravada, ademais, quanto ao decote da multa avençada no acordo dos valores confessados e cobrados pela agravada no tocante às parcelas que ainda não tinham vencido, afastando, destarte, qualquer alegação no sentido de que houvera enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima. É que, de conformidade com o acordo rescindido, restara convencionada a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, em desfavor da agravante, apenas para a hipótese de sobrevir atraso no cumprimento das parcelas avençadas, não podendo tais encargos, portanto, incidir sobre as parcelas não vencidas e, sobretudo, o valor total da dívida confessada no acordo. Destarte, inviável a concessão, ao menos por ora, da tutela liminar pleiteada. Sob essa apreensão, ao menos em sede de cognição sumária, o inconformismo formulado pela agravante afigura-se desguarnecido de sustentação diante da inverossimilhança da argumentação que desenvolvera, inviabilizando a concessão do efeito suspensivo almejado, conquanto legitimado o processamento do agravo em seu efeito devolutivo. Com lastro nos argumentos alinhados e esteado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo que lhe é legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acordo - ID 73087320 - Págs. 3/9, fls. 31/37. Sentença homologação – ID 73087322 - Págs. 325/326, fls. 364/365 [2] - ID 73087322 - Págs. 317/318, fls. 356/357. [3] - ID 73087322 - Págs. 381/384, fls. 420/423. [4] - ID 73087322 - Págs. 389/394, fls. 428/433. [5] - ID 73087322 - Págs. 404/406, fls. 443/445.